Tribunal: TJSP
Processo: 1043735-49.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais – Contratação de empréstimo negada pela autora– Banco que não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação - Responsabilidade do réu que é de caráter objetivo e que se evidencia no caso, uma vez que não provou as excludentes previstas no art. 14, § 3o, de referido Código, conforme

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais – Contratação de empréstimo negada pela autora– Banco que não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação - Responsabilidade do réu que é de caráter objetivo e que se evidencia no caso, uma vez que não provou as excludentes previstas no art. 14, § 3o, de referido Código, conforme se lhe impunha – Procedência parcial - Irresignação recursal de ambas as partes - Declaração de inexistência do contrato bem reconhecida e que comporta ser mantida – Cabível, também, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da demandante – Insurgência da autor a quanto ao afastamento da indenização pleiteada - Ocorrência de dano moral configurada – Quantificação – Condenação do banco réu ao pagamento de indenização à título de danos morais, não, porém, para o valor pleiteado pelo demandante, devendo o réu arcar com a integralidade do ônus de sucumbência, cf. inteligência da Súmula 326 do STJ – Necessidade de retorno ao status quo ante evidenciada, permitindo-se a compensação entre os valores eventualmente disponibilizados à demandante e a condenação imposta ao banco, sob pena de enriquecimento ilícito - Sentença parcialmente reformada - Recurso da autora provido em parte e improvido o do réu.